Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713733-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CELG Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento (declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer) proposta em desfavor do Estado de Goiás, processo n. 0711829-93.2022.8.07.0001, na qual sua Excelência se declarou incompetente, declinando em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Eis a r. Decisão agravada (ID 120954765 dos autos de origem): “Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer movida por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Alegam, em síntese, que firmaram Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG-D, firmado em 14 de fevereiro de 2017; que o réu se obrigou a ressarcir à primeira autora todo e qualquer passivo, administrativo ou judicial, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente a janeiro de 2015; que o réu deixou de cumprir a obrigação assumida contratualmente. Aduzem que, pela cláusula 8.1 do contrato, as partes elegeram a Comarca de Brasília/DF para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato. Decido. A cláusula de eleição não se aplica à hipótese dos autos. O Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG-D foi entabulado entre as vendedoras Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS e Companhia CELG de Participações – CELGPAR, a compradora ENEL Brasil S.A. e os intervenientes anuentes CELG Distribuição S.A. – CELG-D e Estado de Goiás. Pelo contrato, conforme cláusula 1.1, as vendedoras venderam ao comprador ações ordinárias correspondentes a aproximadamente 94,8393% do capital social com direito a voto e total da CELG-D - 114900634 - Pág. 5. Além dessa obrigação principal de venda de ações, o contrato estabeleceu obrigação acessória ao Estado de Goiás, a quem caberia responder por dívidas anteriores ao juste, na forma estabelecida na FUNAC – Fundo de Aporte à CELG Distribuição S.A., criada pela Lei 17.555, de 20 de janeiro de 2012. A obrigação principal foi cumprida, com a transferência das ações à parte autora, o que não é objeto de discussão nestes autos. A parte autora visa a dar cumprimento à obrigação acessória, cabendo, segundo sustenta, ao Estado de Goiás o repasse de valores para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos administrativos e judiciais anteriores à aquisição das ações. Ocorre que a primeira autora tem sede na cidade de Goiânia/GO e a segunda autora, na cidade de Niterói/RJ. O requerido é um ente federativo e tem sede na capital do Estado. A eleição do foro Brasília/DF se deu em razão de a Eletrobras, que tem sede em Brasília, participar da relação jurídica na qualidade de vendedora. A obrigação por essa assumida foi devidamente cumprida, inexistindo fundamento para o julgamento da demanda nesta jurisdição. Nenhuma questão relativa a essa obrigação será objeto de análise neste processo. Nenhuma das partes tem sede em Brasília e a obrigação deve ser cumprida em Goiânia/GO, onde é a sede do requerido. Na forma do art. 152 da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás, compete à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás figure como parte. Confira-se: Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Destaque-se que a referida legislação possui natureza de Lei Especial frente a disposto no artigo 63 do CPC, sendo sua competência decorrente do próprio texto constitucional, que assim dispõe: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. A intepretação literal do disposto no CPC acabaria por violar a autonomia dada pela Constituição aos Estados para determinar o funcionamento de sua estrutura judiciária, consubstanciando possível intervenção na organização administrativa do Estado-Membro. A liberdade contratual de eleição de foro não é ilimitada, podendo ser afastada quando se verificar que inexiste razão para o processamento e julgamento da demanda em determinado foro, sobretudo quando se verifica que, como é o caso dos autos, nenhuma das partes tem sede no foro escolhido e a obrigação deve ser cumprida no foro de domicílio do réu. O processamento da demanda neste Juízo causará prejuízo ao réu e representará ofensa à autonomia de um ente federativo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA NO ESTADO DO MATO GROSSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE CONEXÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE CAUSA CONEXA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. 1. É manifesta a incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver pretensão indenizatória em que as partes, sediadas em Curitiba/PR e Sinop/MT, contendem acerca de obrigações contratuais a serem cumpridas em Sinop/MT, inexistindo no contrato cláusula de eleição. 2. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato preliminar não regula a relação jurídica inaugurada com o contrato definitivo, se por este não foi estipulada. Celebrado o contrato definitivo, resta exaurido o objeto do contrato preliminar. 3. Ainda que não fosse incompetente a Justiça do Distrito Federal, o fato de pender demanda conexa, distribuída anteriormente ao juízo da comarca de Sinop/MT, impõe a reunião das causas para serem processadas e julgadas pelo juízo prevento. 4. Mesmo que os contratantes tivessem convencionado cláusula contratual de eleição do foro de Brasília, a escolha de foro fundada em razões aleatórias, como, por exemplo, a modicidade de custas, a celeridade da prestação jurisdicional ou até a orientação jurisprudencial de determinada corte, proporcionando a escolha do julgador, deveria ser coibida, por representar violação ao princípio do juiz natural. 5. A liberdade contratual de eleição do foro não é ilimitada, mas adstrita aos órgãos jurisdicionais da respectiva Justiça Estadual ou regional a que se sujeitam as partes, de sorte que a escolha não atropele questões de ordem pública ligadas às forças de trabalho e organização estatal correspondente, preservando assim a dimensão e proporção das estruturas orgânicas da jurisdição, concebidas conforme as necessidades estaduais ou regionais. 6. Acolhida arguição preliminar de incompetência. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1286984, 07243703520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Nos termos do art. 781 do Código de Processo Civil, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do Executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Assim, a Execução de Título Extrajudicial objeto do presente Conflito de Competência deveria ter sido ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que corresponde ao domicílio da Executada. 2 - No entanto, sem nenhuma justificativa plausível e forma totalmente aleatória, verifica-se que o Exequente ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária do Guará, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes. 3 - Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Exequente, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1321849, 07500173220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CITAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO À DEFESA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo que declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinou, em processo de execução, a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do executado. 2. De acordo com o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pode o juiz reputar ineficaz, de ofício, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, caso a repute abusiva, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 3. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes 4. Estando as sedes das partes localizadas em circunscrições diferentes da fixada pela cláusula de eleição de foro, resta patente a sua escolha aleatória, o que não é permitido, pois afronta o princípio do juiz natural, bem como dificulta a defesa do demandado. 5. Não havendo qualquer regra capaz de determinar a competência do foro de Brasília/DF para julgamento da presente demanda, correta a nulidade da cláusula de adesão que a instituiu, ainda que se trate de competência relativa, pois, in casu, a incompetência foi declarada de ofício antes da citação do réu, em face de que inegável a dificuldade do exercício do direito de defesa a parte requerida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1024806, 07034374620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 21/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. JARDINS MANGUEIRAL. SÃO SEBASTIÃO. ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao "Foro de Brasília", circunstância que dificulta o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. 2. A Lei Complementar no 958/2019 não derrogou tacitamente a Lei Complementar no 854/2012. 3. O Condomínio autor está situado no Setor Habitacional Jardim Mangueiral - SHJM QC 10, São Sebastião/DF; a ré reside no mesmo local. A ação de cobrança de taxas condominiais deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 4. Declarou-se competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante. (Acórdão 1371745, 07249919520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretensão da parte autora é o cumprimento da Lei Estadual 17.555, de 20 de janeiro de 2012. Este ente federativo encontrará limitação em sua jurisdição quanto à análise de constitucionalidade da norma em questão. Como é sabido, a Constituição Federal estabelece cláusula de reserva de plenário no controle difuso de constitucionalidade, nos seguintes termos: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Afronta a autonomia de um Estado a declaração, ou mesmo a discussão, de constitucionalidade de lei ou ato normativo por outro ente federativo. A admissão da discussão implicaria ampliar a jurisdição de um Tribunal para a de Tribunal de outro Estado da Federação. De modos que é de se respeitar a autonomia do Estado de Goiás, com o processamento do feito perante seu Poder Judiciário. Cabe à Vara de Fazenda Pública do Estado de Goiás o processamento e julgamento da Ação conta esse ente federado. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda. Remeta-se o processo a uma das Varas de Fazenda Pública do Estado de Goiás. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, a qual seja, a Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme permitido pelo art. 63 do Código de Processo Civil. Argumentam ainda que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, motivo pelo qual devem ser obedecidas as regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa, mesmo que seja prevista, em lei de organização judiciária, vara especializada para o processamento das demandas contra a Fazenda Pública. Defendem também que a cláusula de eleição de foro só pode ser afastada se reconhecida abusiva, não sendo o caso, motivo pelo qual deve ser prestigiada a vontade das partes livremente manifestada no contrato. Afirmam que, na esteira do enunciado da Súmula 335 do STF, "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" e que a jurisprudência do STJ se dá no mesmo sentido. Ao final, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, fixando-se a competência do i. Juízo a quo. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 34925232. Pág. 2. É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Logo, o exame que se faz neste juízo incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Na hipótese dos autos, em tese, trata-se de competência relativa, o que inviabiliza ser declinada de ofício (Súmula 33, do STJ), entretanto, não se afasta eventual análise quanto a abusividade ou não da escolha de foro, mas isso é questão que enseja exame mais aprofundado, a ser realizado à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. No contexto, enfatizo o fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Goiana, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR tão somente para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Estado de Goiás, até decisão definitiva da colenda turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator